Tribunal: TJSP
Processo: 0000605-70.2013.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDATO. ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO SOBRE O PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔNICO NA AÇÃO EM QUE ATUOU O CAUSÍDICO. ARBITRAMENTO DENTRO DOS MOLDES PLEITEADOS NA INICIAL E EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTES.

Apelação provida.